Tribunal: TJSP
Processo: 0035279-33.2013.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Contrato – Cédula de Crédito Bancário de financiamento de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária - Ação revisional de cláusulas e encargos, c.c. repetição de indébito – Impugnação ao IOF, tarifas de cadastro, de registro do contrato, de inclusão de gravame e de avaliação do bem e ao prêmio do seguro de proteção financeira - Sentença de parcial procedência – Recurso da autora que

Ementa:
Contrato – Cédula de Crédito Bancário de financiamento de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária - Ação revisional de cláusulas e encargos, c.c. repetição de indébito – Impugnação ao IOF, tarifas de cadastro, de registro do contrato, de inclusão de gravame e de avaliação do bem e ao prêmio do seguro de proteção financeira - Sentença de parcial procedência – Recurso da autora que impugna as tarifas de registro do contrato e de inclusão de gravame eletrônico e o prêmio do seguro de proteção financeira – Recurso do réu, por outro lado, que defende a estipulação das tarifas de registro do contrato e de inclusão de gravame - Reexame com a observância de acórdãos do Col. STJ no julgamento de recursos especiais repetitivos – Prêmio do seguro de proteção financeira indevido - Venda casada vedada pelo art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor - Tarifa de registro do contrato legítima e sem onerosidade excessiva no caso concreto – Tarifa de inclusão de gravame eletrônico, no entanto, ilegítima ao ser contratada sob a égide da Resolução n. 3.954/2011, do Conselho Monetário Nacional, obstativa do encargo – Indébito a ser restituído à autora com atualização monetária desde o pagamento diluído nas prestações mensais, como for apurado em liquidação de sentença, e juros de mora legais (art. 406 do Código Civil c.c. o art. 161, § 1°, do CTN) desde a citação – Decaimento em maior proporção da autora, a seu cargo os honorários dos advogados do adversário, fixados em 15% do valor atualizado da causa – Recurso da autora conhecido em parte e provido, e parcialmente provido o recurso do réu, ressalvada a gratuidade processual.

Recurso - Apelação da autora – Impugnação às tarifas de registro do contrato e de inclusão de gravame eletrônico – Sentença de parcial procedência da pretensão da autora e tarifas julgadas abusivas - Questão resolvida a favor da recorrente – Sucumbência inexistente – Carência de interesse recursal - Recurso não conhecido nessa parte.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000028410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0035279-33.2013.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
ROSA MARIA LOPES SERRANO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 34.833
APEL.No: 0035279-33.2013.8.26.0506
COMARCA: Ribeirão Preto
APTE. : Banco Itaucard S/A. e Rosa Maria Lopes Serrano
APDO. : os mesmos
Contrato Cédula de Crédito Bancário de financiamento de
veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária - Ação
revisional de cláusulas e encargos, c.c. repetição de indébito
Impugnação ao IOF, tarifas de cadastro, de registro do
contrato, de inclusão de gravame e de avaliação do bem e ao
prêmio do seguro de proteção financeira - Sentença de
parcial procedência Recurso da autora que impugna as
tarifas de registro do contrato e de inclusão de gravame
eletrônico e o prêmio do seguro de proteção financeira
Recurso do réu, por outro lado, que defende a estipulação
das tarifas de registro do contrato e de inclusão de gravame
- Reexame com a observância de acórdãos do Col. STJ no
julgamento de recursos especiais repetitivos Prêmio do
seguro de proteção financeira indevido - Venda casada
vedada pelo art. 39, inciso I, do Código de Defesa do
Consumidor - Tarifa de registro do contrato legítima e sem
onerosidade excessiva no caso concreto Tarifa de inclusão
de gravame eletrônico, no entanto, ilegítima ao ser
contratada sob a égide da Resolução n. 3.954/2011, do
Conselho Monetário Nacional, obstativa do encargo

Indébito a ser restituído à autora com atualização monetária
desde o pagamento diluído nas prestações mensais, como
for apurado em liquidação de sentença, e juros de mora
legais (art. 406 do Código Civil c.c. o art. 161, § 1°, do
CTN) desde a citação Decaimento em maior proporção da
autora, a seu cargo os honorários dos advogados do
adversário, fixados em 15% do valor atualizado da causa
Recurso da autora conhecido em parte e provido, e
parcialmente provido o recurso do réu, ressalvada a
gratuidade processual.
Recurso - Apelação da autora Impugnação às tarifas de
registro do contrato e de inclusão de gravame eletrônico
Sentença de parcial procedência da pretensão da autora e
tarifas julgadas abusivas - Questão resolvida a favor da
recorrente
Sucumbência inexistente
Carência de
interesse recursal - Recurso não conhecido nessa parte.
A r. sentença de fls. 111/120, cujo
relatório
fica
incorporado,
julgou
parcialmente
procedente a pretensão da autora nos autos de ação
revisional de cédula de crédito bancário, com pacto
adjeto
de
alienação
fiduciária,
c.c.
repetição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indébito, pronunciando a abusividade das tarifas de
registro do contrato e de inclusão de gravame eletrônico,
condenando o réu a repetir de forma simples o indébito
gerado por essas tarifas, com correção monetária pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça, mais juros de
mora, de 1% ao mês, contados da citação. Reciprocamente
sucumbentes, autora e réu foram onerados ao pagamento da
metade das custas e despesas processuais, os honorários
advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da causa,
ressalvada a gratuidade processual.
Inconformados, a autora e o réu interpõem
recursos de apelação, o interposto pelo réu seguido do
depósito do valor da condenação e pedido de extinção do
processo (v. fls. 157/158).
A autora impugna as tarifas cobradas
porque equivalentes a serviços não prestados, sustentando
excessos gerados pelas tarifas de registro do contrato e
inclusão de gravame eletrônico e pelo prêmio do seguro de
proteção financeira que encerra venda casada vedada pelo
Código de Defesa do Consumidor.
O réu, por sua vez, defende que as tarifas
estipuladas são autorizadas pela Resolução n. 3.518/2007
do Banco Central do Brasil, modificada pela Resolução n.
3.963/2009, e que à autora cumpria a prova inconcussa de
que foram estipuladas em valores que revelam desvantagem
exagerada. Pretende reforma.
Recursos
recebidos
e
respondidos,
em
virtude de o réu ter depositado a condenação, foi ele
instado pelo juízo de primeiro grau a manifestar-se sobre
o interesse recursal, reafirmando-o a fls. 174.
Distribuído o recurso por sorteio, e
redistribuído ao Des. Alberto Gosson, que determinou a
suspensão em razão de recurso especial repetitivo no Col.
STJ, foi devolvido ao relator sorteado.
É o relatório.
De pronto, o recurso da autora não é
conhecido na íntegra, pois, no que se refere às tarifas
de registro do contrato e de inclusão de gravame
eletrônico, a r. sentença julgou a pretensão procedente,
logo, a favor dos seus interesses.
Por essa razão, se inexiste sucumbência, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso interposto não é conhecido nessa parte.
Avancemos.
Apreende-se da cédula de crédito bancário
reproduzida a fls. 26/29, que a autora contratou mútuo
bancário de R$25.446,23, para resgate em 60 parcelas
iguais e sucessivas de R$748,46, à taxa de juros
prefixada de 2,07% ao mês, ou 28,31% ao ano, ao custo
efetivo anual CET de 33,11% porque diluídos no valor do
financiamento o IOF (R$457,76), as tarifas de cadastro
(R$690,00),
de
registro
do
contrato
(R$55,66), de
inclusão de gravame eletrônico (R$46,88) e de avaliação
do bem (R$194,00), mais o prêmio do seguro de proteção
financeira (R$371,93), a fim de financiar um automóvel da
marca Chevrolet, modelo Classic Super, fabricado em 2007.
Na pretensão revisional a autora impugna o
IOF, as tarifas de cadastro, de registro do contrato, de
inclusão de gravame eletrônico e de avalição do bem e o
prêmio do seguro de proteção financeira, afirmando-se
credora de R$1.816,23 (fls. 04).
No que se refere ao tema “sub judice”,
convém frisar que o art. 927, inciso III, do novo CPC
preconiza aos juízes e tribunais a observância dos
acórdãos em julgamento de recursos extraordinário e
especial repetitivos em homenagem à segurança e à
previsibilidade dos pronunciamentos judiciais.
Por isso, na parte conhecida, tem razão a
autora ao impugnar o prêmio do seguro de proteção
financeira de R$371,93.
Ao julgar o REsp 1.639.320/SP, a Segunda
Seção do Col. STJ, pelo voto do Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, j. 12.12.18, assentou que: “Nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição ou com seguradora por
ela indicada”.
Apreende-se
da
fundamentação
que
a
estipulação do seguro de proteção financeira não é
vedada, inclusive porque contribui para a redução da taxa
de juros, porém, a contratação configura venda casada nos
moldes do art. 39, inciso I, do Código de Defesa do
Consumidor, ainda que a contratação seja opcional à
financiada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vem daí que o prêmio do seguro de proteção
financeira, no valor de R$371,93, deve ser restituído à
autora, ponderando-se que foi diluído no valor das 60
prestações mensais do financiamento, motivo pelo qual a
atualização monetária será a contar de cada pagamento
mensal que vier a ser provado na fase de cumprimento de
sentença e os juros de mora, de 1% ao mês, serão contados
desde a citação em julho de 2013 (fls. 36), sendo eles os
legais do art. 406 do Código Civil c.c. o art. 161, § 1°,
do CTN.
Por essas razões, o recurso da autora, na
parte conhecida, colhe provimento e declara-se abusivo o
prêmio do seguro de proteção financeira.
Já as tarifas de registro do contrato e de
inclusão de gravame eletrônico defendidas pelo réu
sujeitam-se
a
outros
recursos
representativos
de
controvérsia.
Ao julgar o REsp 1.578.553/SP, a Segunda
Seção do Col. STJ, pelo voto do Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, j. 28.11.18, DJe 06.12.18, definiu pela:
“Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.
A tarifa de registro do contrato não se
mostra abusiva no caso concreto, de vez que orçou
R$55,66,
isto
é,
0,2355%
do
capital
mutuado
(R$23.330,00).
Por fim, solução distinta compreende a
tarifa de inserção de gravame eletrônico, que remunera o
serviço de levar o gravame à repartição de trânsito
competente a fim de ser anotado no certificado de
registro do veículo gravado com alienação fiduciária.
Ao
julgar
o
REsp
1.639.320/SP
retro
mencionado, a Segunda Seção do Col. STJ, pelo voto do
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j, 12.12.18, assentou:
“Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ressalvado o controle da onerosidade excessiva”.
A cédula de crédito bancário “sub judice”
foi emitida no dia 22 de março de 2011, sob a égide da
Resolução n. 3.954/2011, do Conselho Monetário Nacional,
daí a sua abusividade.
Portanto, o recurso do réu colhe parcial
provimento, apenas para restabelecer a tarifa de registro
de contrato.
Provido o recurso da autora na parte
conhecida e provido em parte o recurso do réu, a
pretensão revisional é julgada parcialmente procedente e
pronunciado o abuso do prêmio do seguro de proteção
financeira e da tarifa de inclusão de gravame eletrônico,
a serem repetidos de forma simples, nos termos da r.
sentença, com atualização monetária e juros de mora
calculados segundo os critérios atrás mencionados.
Provido na parte conhecida o recurso da
autora e parcialmente provido o recurso do réu, a autora
decaiu em maior proporção ao sagrar-se vencedora de
apenas 2 dos 6 pedidos, daí porque, nos termos do art.
21, parágrafo único, do CPC de 1973, suportará as custas
e despesas de reembolso e pagará aos advogados do
adversário honorários advocatícios fixados em 15% do
valor
atualizado
da
causa,
conforme
enunciado
administrativo n. 7 do Col. STJ (“Somente nos recursos
interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de
março de 2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do
novo CPC.”), observada a gratuidade processual (v. fls.
35).
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso da autora na parte conhecida, e dá-se parcial
provimento ao recurso do réu, com a fixação dos ônus de
sucumbência e ressalvada a gratuidade processual.
CERQUEIRA LEITE
Relator